Tribunal: STF
Processo: RE 1272592
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela União contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, está assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DEFESA DO ATO IMPUGNADO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. LIMITES À DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ART. 8º, II, ‘B’, DA LEI Nº 9.250/95. EDUCAÇÃO. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTA E. CORTE. EFEITO VINCULANTE. ART. 176, § ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO. APELAÇÃO DA UNIÃO NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO IMPETRANTE PROVIDA.
    1. As subdivisões administrativas da Delegacia da Receita Federal tem por finalidade a racionalização dos serviços. Logo, a indicação da autoridade impetrada sem observância da divisão interna não gera qualquer prejuízo, principalmente por pertencer à mesma pessoa jurídica de direito público. Ademais, a autoridade impetrada prestou as informações, defendendo o ato impugnado, devendo ser aplicada a teoria da encampação. Importante mencionar que o impetrante, no momento da impetração do mandado de segurança, trouxe aos autos comprovante de endereço no município de São Caetano do Sul/SP, o que comprova seu domicílio fiscal para os anos posteriores, que também são objeto do presente feito.
    2. No mérito, a questão não comporta maiores discussões, já que o Órgão Especial desta E. Corte decidiu sobre a inconstitucionalidade dos limites para dedução de despesas com educação na apuração do imposto de renda, não configurando por parte do Poder Judiciário atuação como legislador positivo, acolhendo argüição para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais)’, contida no artigo 8º, II, alínea ‘b’, da Lei 9.250/95, na redação anterior à Lei nº 12.469/2011. Referida decisão vincula os órgãos fracionários do Tribunal, nos termos do artigo 176, do Regimento Interno desta E. Corte, o mesmo devendo ser decidido relativamente à redação do artigo 8º, II, alínea ‘b’, da Lei 9.250/95, dada pela Lei nº 12.469/2011, quanto aos anos-calendário de 2017 e anos posteriores.
    3. De fato, há precedentes do E. Supremo Tribunal Federal em sentido contrário. No entanto, o entendimento diverso, ainda que proferido após o julgamento da arguição de constitucionalidade, já existia anteriormente. Ainda, trata-se de precedente de órgão fracionário, não de seu Pleno, ou seja, que não foi proferido em sede de recurso repetitivo, tampouco com efeito vinculante, tendo o Colendo Órgão Especial desta E. Corte entendido que a via da arguição de inconstitucionalidade e sua vinculação devem ser considerados ‘ante a inexistência de pronunciamento do Plenário do STF’, circunstância que não se modificou até a presente data.
    4. Apelação da União Federal à qual se nega provimento. Recurso do impetrante provido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se processualmente viável.
    É que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo.
    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.”
    (RE 984.427-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES)
    “REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES.
    1. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia.
    2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção ‘juris tantum’ de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual procedência de ADI que veicule controvérsia semelhante. Precedente: RE-AgR 599.577, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.06.2015.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 984.430-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN)
    Sabemos, tal como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (RTJ 136/444, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO), que o princípio da isonomia – cuja observância vincula, incondicionalmente, todas as manifestações do Poder Público – deve ser considerado, em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios (RDA 55/114), sob duplo aspecto: a) o da igualdade na lei e b) o da igualdade perante a lei.
    A igualdade na lei – que se registra numa fase de generalidade puramente abstrata – constitui exigência destinada ao legislador, que, no processo de formação do ato legislativo, nele não poderá incluir fatores de discriminação responsáveis pela ruptura da ordem isonômica.
    A igualdade perante a lei, de outro lado, pressupondo lei já elaborada, traduz imposição destinada aos demais poderes estatais, que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório.
    A eventual inobservância desse postulado, pelo Poder Público, em qualquer das dimensões referidas, imporá, ao ato estatal, a eiva de inconstitucionalidade.
    Esse vício jurídico, contudo, em face das razões e dos motivos que vêm de ser expostos, não inquina de invalidade o preceito legal em causa.
    É preciso não perder de perspectiva, de outro lado – tal como já decidiu a colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – que “A isenção fiscal decorre do implemento da política fiscal e econômica, pelo Estado, tendo em vista o interesse social. É ato discricionário que escapa ao controle do Poder Judiciário e envolve juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo” (RE 157.228/SP, Rel. Min. PAULO BROSSARD).
    Impende destacar, neste ponto, que a exigência constitucional de lei formal, para a veiculação de isenções em matéria tributária, atua como insuperável obstáculo à postulação da parte recorrida, eis que a extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra, na espécie destes autos, limitação absoluta no dogma da separação de poderes.
    Não se pode desconhecer, tal como adverte HUGO DE BRITO MACHADO (“Curso de Direito Tributário”, p. 150, 7ª ed., 1993, Malheiros), que, ordinariamente, “A isenção é sempre decorrente de lei. Está incluída na área da denominada reserva legal, sendo a lei, em sentido estrito, o único instrumento hábil para a sua instituição (...)” (grifei). Esse entendimento doutrinário é também perfilhado, dentre outros eminentes autores, por ALIOMAR BALEEIRO (“Direito Tributário Brasileiro”, p. 586, 10ª ed., 1993, Forense) e PAULO DE BARROS CARVALHO (“Curso de Direito Tributário”, p. 335/336, 4ª ed., 1991, Saraiva).
    Os magistrados e Tribunais – que não dispõem de função legislativa – não podem conceder, por isso mesmo, ainda que sob fundamento de isonomia, o benefício da exclusão do crédito tributário em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem da isenção. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional esta que lhe foi recusada pela própria Lei Fundamental do Estado. 
    É de acentuar, neste ponto, que, em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só atua como legislador negativo (RTJ 146/461, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A eventual inconstitucionalidade relativa ou parcial das leis, decorrente da exclusão de benefício, com ofensa ao princípio da isonomia, não permite, em nosso sistema de direito positivo, que se estendam, aos grupos ou categorias supostamente discriminados em virtude de injusta preterição, as vantagens legalmente concedidas a terceiros.
    Cumpre ressaltar, por necessário, que esse entendimento vem sendo observado em sucessivas decisões, proferidas no âmbito desta Corte, a propósito de questões essencialmente idênticas à que ora se examina nesta sede recursal (ARE 1.027.716/BA, Rel Min. EDSON FACHIN – RE 943.886/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator